Tribunal: STF
Processo: HC 113378
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Habeas corpus. 2. Paciente condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, pela prática de tráfico internacional de entorpecentes (art. 33, caput, c/c o artigo 40, I, da Lei 11.343/2006). 3. O acórdão impugnado negou provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus, mantendo o regime inicial fechado. 3. O pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), não foi formulado no Tribunal a quo, portanto não pode ser apreciado por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A fixação da pena em patamar superior a 4 anos, aliada às circunstâncias judiciais desabonadoras, autorizam a manutenção do regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. As circunstâncias judiciais não eram favoráveis ao réu, pois a quantidade da droga apreendida (mais de 8 kg de cocaína) e o modus operandi (internacionalidade do delito) evidenciam maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente, recomendando a fixação de regime prisional mais gravoso. 6. No caso concreto, a impossibilidade de fixação de regime inicial menos severo decorre não apenas do disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, mas em atenção ao art. 33, §§ 2º e 3º ,do CP. 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.